Tribunal: TJSP
Processo: 2038694-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO AGRAVANTE SANDRO – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE USO DO IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – CONSTRIÇÃO LEVANTADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE DOIS IMÓVEIS, DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE LUIZ, QUE FICA MANTIDA, POIS SE A ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE É A DE QUE OS BENS NÃO SÃO MAIS DE SUA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO AGRAVANTE SANDRO – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE USO DO IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA – CONSTRIÇÃO LEVANTADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE DOIS IMÓVEIS, DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE LUIZ, QUE FICA MANTIDA, POIS SE A ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE É A DE QUE OS BENS NÃO SÃO MAIS DE SUA PROPRIEDADE, COMPETE SOMENTE AO ATUAL PROPRIETÁRIO CONTESTAR A PENHORA – DECISÃO, NESTE PONTO, MANTIDA.
Agravo de instrumento parcialmente provido.